Tribunal: TJDFT
Processo: 0702346-02.2023.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CRITÉRIO DE EQUIDADE EM AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelações interpostas por ambas as partes em ação de divórcio cumulada com partilha de bens, deu provimento ao recurso do embargante e negou provimento ao da embargada, majorando os honorários de sucumbência por esta devidos para R$3.500,00, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o acórdão recorrido majorou devidamente os honorários de sucumbência, com base no critério da equidade, à luz do art. 85, § 8o, do CPC, e se houve omissão relevante no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC autoriza os embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto relevante que o juiz deveria enfrentar, o que não se verifica no presente caso.
4. O acórdão recorrido expressamente fundamenta a majoração dos honorários com base na natureza da ação (divórcio cumulada com partilha), na ausência de conteúdo econômico mensurável e na possibilidade de arbitramento por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC.
5. A jurisprudência citada (REsp n. 1.845.542/PR) respalda a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico for inestimável, reforçando a legitimidade da decisão.
6. A decisão considerou o grau de zelo dos advogados, a importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo despendido, inexistindo arbitrariedade ou valor módico na fixação dos honorários.
7. Inexiste omissão quando o acórdão expressamente fundamenta a fixação da verba honorária com base em critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 8o e 8o-A; art. 1.022, II.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.845.542/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 14.05.2021; TJDFT, Acórdão 1946733, 0738105-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 21.11.2024, DJe 03.12.2024.

(ve)